Tribunal: STF
Processo: ARE 1465059
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 15.150, DE 2005, DE GOIÁS. ADI Nº 4.639/GO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS PARA AQUELES QUE, NA OCASIÃO, JÁ TIVESSEM ATENDIDO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA OU PENSÃO. MODULAÇÃO QUE NÃO RESULTA NO DEFERIMENTO DE PENSÃO QUANDO O ÓBITO DO INSTITUIDOR TIVER OCORRIDO APÓS 08/04/2015. 



    1. O falecido, tendo reunido os requisitos necessários para a aposentadoria em data anterior a 08/04/2015, obteve o direito a esse benefício. Desse fato não resulta o direito da autora à pensão, o qual surge somente após o falecimento do cônjuge. No caso, o óbito ocorreu após a data limite acima mencionada, ocasião, portanto, em que não mais existia a previsão legal para pagamento da parcela pleiteada. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.